Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-36.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remanejamento de armários óticos – Serviço de telefonia – Hipótese em que a ré não demonstrou a autorização específica para a instalação dos equipamentos no endereço dos autores – Prática que restringiu o exercício do direito de propriedade dos autores – Obrigação de fazer mantida – Recurso da ré nesta parte improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral –

Ementa:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remanejamento de armários óticos – Serviço de telefonia – Hipótese em que a ré não demonstrou a autorização específica para a instalação dos equipamentos no endereço dos autores – Prática que restringiu o exercício do direito de propriedade dos autores – Obrigação de fazer mantida – Recurso da ré nesta parte improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inexistência – Inocorrência de violação a qualquer direito da personalidade – Mero aborrecimento enfrentado no desenvolvimento da atividade econômica - Recurso da ré nesta parte provido.
MULTA DIÁRIA – Fixação – Incidência adequada no caso concreto – Reformulação da sua incidência ante às circunstâncias do caso concreto – Multa que somente poderá ocorrer após 60 dias da aprovação do projeto na municipalidade – Recurso da ré parcialmente provido e recurso dos autores improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003190-36.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
apelantes/apelados
FABIO
RODRIGUES
LISBOA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
WAGNER CORREA DOS SANTOS e ALINE CORREIA DOS SANTOS LISBOA, é
apelada/apelante TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso dos
autores.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-36.2018.8.26.0191 -Voto no 48590
2
VOTO No : 48590
APEL.No: 1003190-36.2018.8.26.0191
COMARCA : FERRAZ DE VASCONCELOS
APTES. : FABIO RODRIGUES LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA)
E OUTRO E TELEFONICA BRASIL S.A.
APDOS. : OS MESMOS
“OBRIGAÇÃO DE FAZER Remanejamento de armários
óticos Serviço de telefonia Hipótese em que a ré não
demonstrou a autorização específica para a instalação dos
equipamentos no endereço dos autores Prática que restringiu
o exercício do direito de propriedade dos autores Obrigação
de fazer mantida Recurso da ré nesta parte improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Inexistência
Inocorrência de violação a qualquer direito da personalidade
Mero aborrecimento enfrentado no desenvolvimento da
atividade econômica - Recurso da ré nesta parte provido.
MULTA DIÁRIA Fixação Incidência adequada no caso
concreto
Reformulação da sua incidência ante às
circunstâncias do caso concreto Multa que somente poderá
ocorrer
após 60 dias da aprovação do projeto na
municipalidade Recurso da ré parcialmente provido e recurso
dos autores improvido.”
1) Insurge-se os autores-apelantes
contra r. sentença em que o MM. Juiz “a quo”
julgou parcialmente procedente a ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por danos
morais que moveu contra a apelada, alegando, em
síntese que: os documentos de fls. 213/216 foram
apresentados pela apelada; deve ocorrer a majoração do valor das “astreintes” para
R$1.000,00, limitada a R$100.000,00; a tutela de
urgência foi concedida em fevereiro de 2 019 e se
consolidará como ineficaz se não for majorada a
indigitada verba; a ré não cumpriu o comando
decisório no prazo de 30 dias a partir da
publicação do acórdão; a ré abusou do seu direito
de defesa; a decisão de primeiro grau em
reconsiderar a multa é inadequada; com a ampliação
do prazo para 50 dias houve o esvaziamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-36.2018.8.26.0191 -Voto no 48590
3
tutela deferida; o valor da indenização por danos
morais deve ser majorado para 10 salários mínimos;
há tempos a apelada atrapalha o acesso de
pedestres com o quadro instalado.
Efetuou-se o preparo.
A
ré-apelante
também
apelou,
alegando que: a instalação do quadro ótico foi
autorizado pela prefeitura; o alvará de licença
juntado aos autos comprova a regularidade da
instalação no exato local indicado pelos apelados;
a rua indicada no documento (Rua Stella Mazzuca)
está nas proximidades do no 302; na petição de
fls. 221/225 os apelados tentam ludibriar o juízo;
o equipamento está regularmente instalado; a
instalação do equipamento visa a qualidade do
serviço
de
telecomunicações,
beneficiando
a
coletividade; subsidiariamente, caso seja mantida
a sentença, deve ser concedido o prazo de 180 dias
para
o
remanejamento
do
equipamento;
o
remanejamento é de alta complexidade; a multa
diária deve ser afastada; subsidiariamente, o
valor da multa deve ser reduzido; não há ilícito
na sua conduta, devendo o dano moral ser afastado.
As partes responderam, cada qual
defendendo seus interesses.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso da ré e não merece acolhimento o recurso
dos autores.
As
preliminares
arguidas
pelos
autores-apelantes se confundem com o mérito em com
ele serão analisadas. Outrossim, o suposto erro
material constante na sentença em absolutamente
nada interfere no resultado do julgamento, não
merecendo
qualquer
digressão
por
este
órgão
julgador.
A presente ação foi ajuizada com
objetivo de obrigar a concessionária de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-36.2018.8.26.0191 -Voto no 48590
4
público retirar da calçada do imóvel dos autores
caixas óticas para o fornecimento do serviço de
telecomunicações.
Enquanto que os autores sustentaram
a construção ilegal e desautorizada dos equipamentos, a concessionária sustenta a
legalidade da instalação, mediante alvará da
Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, juntando os
documentos de fls. 211/212.
Segundo os demandantes, a prática
ilegal da concessionária atingiu o pleno exercício
do direito de propriedade.
De início, destaca-se que incidem no
caso concreto as disposições do Código de Defesa
do Consumidor, tendo em vista a posição de
vulnerabilidade da autora frente à ré.
Segundo a lição de LUIZ ANTÔNIO
RIZZATTO NUNES, em seus “Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, Direito Material”, o significado da hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico, mas sim
o técnico (arts. 1o a 54 - pág. 123 Ed. Saraiva
São Paulo 2 001).
Mesmo inexistindo relação contratual, os autores são consumidores
equiparados, nos termos do art. 17 do CDC.
Reexaminando o acervo probatório,
constata-se com segurança a irregularidade da obra
realizada pela concessionária, a qual afetou o
pleno exercício do direito de propriedade dos
autores.
Isso porque, conforme documento de
fls.
211/212,
verifica-se
que
o
alvará
não
autoriza a instalação das caixas óticas, mas,
apenas, obras para a canalização subterrânea e
substituição da tecnologia nas proximidades do
endereço dos autores.
Destaca-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-36.2018.8.26.0191 -Voto no 48590
5
“Pelo
presente
alvará
de
licença, expedido pelo departamento de
Obras fica a TELEFÔNICA BRASIL S.A.
VIVO,
(...),
autorizado
a
construir
canalização
subterrânea
para
substituição e troca de tecnologia de
ARDs, MSANs, AHQ, nesta cidade ...”
(fls. 211/212).
Na descrição e notas deste alvará,
não há a especificação de que caixas poderiam ser
instaladas na calçada.
Como
a
ré
juntou
apenas
este
documento, não anexando o projeto do pedido, não
se pode presumir de que a autorização também
englobava a instalação das indigitadas caixas
óticas nos endereços relacionados na autorização
administrativa.
Pelo contrário, a prova documental
atesta que houve extrapolação e abuso do direito
conferido pela Municipalidade, o que veio a
atingir o direito subjetivo dos autores ao pleno
uso da propriedade do bem imóvel com finalidade
comercial, conforme documentos apresentados com a
inicial.
Logo,
patente o dever de a ré
remanejar os equipamentos.
Sobre o conceito de dano moral à luz
da
Constituição
Federal,
esclarece
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO:
“(...) dano moral, em sentido
amplo, envolve esses diversos graus de
violação dos direitos da personalidade,
abrange todas as ofensas à pessoa,
considerada
esta
em
suas
dimensões
individual e social, ainda que sua
dignidade não seja arranhada.” (PROGRAMA
DE RESPONSABILIDADE CIVIL - Pág. 84 ED.
ATLAS 2010 SÃO PAULO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-36.2018.8.26.0191 -Voto no 48590
6
No caso concreto, não há o dano
moral.
O
ilícito
praticado
pela
concessionária de serviço público não atingiu
qualquer direito da personalidade dos autores,
mas,
apenas,
implicou
em
restrição
leve
ao
exercício do direito de propriedade (uso para fins
comerciais), o que já foi reparado com a fixação
da obrigação.
Não se pode dizer que os autores
sofreram abalo psíquico, dor e sofrimento com o
evento, mas tão somente, desconforto ao ter que
tomar as medidas necessárias para que não fosse
retirado do imóvel a sua finalidade comercial.
O trâmite administrativo e judicial
enfrentado pelos recorrentes deve ser reconhecido
como
mero
aborrecimento,
inerente
a
toda
e
qualquer atividade empresarial.
Neste ponto, portanto, fica acolhida
a pretensão recursal da ré.
Por fim, sobre as “astreintes”, a
mesma deve ser reformulada.
Após a ordem determinada por este
Colegiado
no
Agravo
de
Instrumento,
a
concessionária tomou as providências necessária
junto a municipalidade, conforme documento de fls.
231/232.
Este elemento de prova revela a
intenção de cumprir a obrigação estabelecida, o
que torna iníqua a pretensão dos autores de
majoração das “astreintes” para R$100.000,00.
Outrossim, pelo cenário que se apresenta, eventual atraso na remoção dos equipamentos pode ocorrer em razão de
circunstâncias alheia vontade da ré, pois ela
depende
da
atividade
administrativa
e
de
reformulações de ordem técnica na rede.
Com
isso,
fica
mantida
a
multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003190-36.2018.8.26.0191 -Voto no 48590
7
diária (R$500,00 limitada a R$10.000,00), mas ela
somente poderá incidir após 60 dias da aprovação
do projeto pelos órgãos municipais.
Se já ocorreu a aprovação, o “dies a
quo” do indigitado prazo começa a correr a partir
da publicação do presente acórdão.
Em razão do resultado, reconhece-se
a sucumbência recíproca das partes (50%), devendo
cada uma delas arcar com as suas custas e despesas
processuais, fixando-se os honorários advocatícios
em R$ 2.500,00 (art. 85, §11o do CPC).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da ré e nega-se provimento
ao recurso dos autores.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator